Tribunal: STF
Processo: RE 91654
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. Recurso extraordinário conhecido e provido tão somente em relação a verba honoraria, única que motivou o acolhimento da relevância, para determinar que os honorários do advogado da autora sejam calculados tomando-se por base o montante das prestações vencidas, demais despesas incluídas na condenação e o valor de doze prestações vincendas. 
Inaplicabilidade da Lei n 6.745, de 5 de dezembro de 1979, à espécie, já que promulgada após a interposição do recurso.
Predominância do critério adotado pela jurisprudência do Tribunal anteriormente à promulgação da referida lei.